Tribunal: TJMT
Processo: 0004961-07.2016.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004961-07.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDSON CARVALHO DE LIMA - CPF: 268.909.503-30 (APELANTE), FLAVIANE FRANCA DE MORAES - CPF: 975.559.753-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DECLARAÇÕES SEGURAS DA OFENDIDA CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, A EXEMPLO DE LAUDO PERICIAL E DECLARAÇÕES DE INFORMANTE – APELO DESPROVIDO.

Em delitos destas naturezas, quando a versão da vítima é segura e convincente e encontra apoio em outros elementos de prova, a exemplo do laudo pericial, e declarações de informantes prestadas em ambas as fases processuais de modo uníssono, descabe cogitar em absolvição
,
ainda mais

quando a negativa de autoria é desamparada de quaisquer elementos de provas.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0004961-07.2016.8.11.0045

Apelante:
Edson Carvalho de Lima

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de origem:
4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Edson Carvalho de Lima
, em adversidade à sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da ação penal n. 4961-07.2016.811.0045 (código 1128772), o condenou pela prática dos delitos descritos no artigo 129, § 9o, e artigo 147, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 4 meses e 4 dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais vistas às pp. 132-135 (Id 31455954), a defesa almeja a absolvição de Edson Carvalho, em relação a ambos os ilícitos, sustentando, em síntese, que não foram produzidas provas judiciais que permitam dar amparo à condenação, pois as declarações da vítima e informante são contraditórias e diferem do que haviam dito na fase inquisitorial, e, ao fim, prequestiona a matéria.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 31455955), rechaçando os argumentos defensivo e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id 40139977), da lavra da Dra. Katia Maria Aguilera Rispoli, é pelo
desprovimento
do recurso defensivo, cujos termos encontram-se assim sintetizados:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO [ART. 129, § 9o, E ART. 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI No 11.340/2006] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS ILÍCITOS PENAIS, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS - RELATO FIRME E COERENTE DA OFENDIDA, NAS DUAS FASES DA AUSCULTA, CORROBORADO PELO TESTEMUNHO DA FILHA DO CASAL – PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR PROBANTE - DECRETO SINGULAR QUE ENCONTRA-SE EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ADOÇÃO PER RELATIONEM DAS BEM LANÇADAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS - ART. 17, §§ 2o E 3o, DA RECOMENDAÇÃO No 57 DO CNMP - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020